Tribunal: TJSP
Processo: 1006038-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Dúvida quanto ao credor. Processo julgado extinto com relação à autora, declarada extinta a obrigação. Apelo das corrés Office Money Securitizadora S.A. e Cash Price Factoring Fomento Mercantil Ltda. a pretenderem o levantamento do valor depositado. Necessidade de prosseguimento do feito entre os credores, diante da ausência de consenso entre eles. Recurso não

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Dúvida quanto ao credor. Processo julgado extinto com relação à autora, declarada extinta a obrigação. Apelo das corrés Office Money Securitizadora S.A. e Cash Price Factoring Fomento Mercantil Ltda. a pretenderem o levantamento do valor depositado. Necessidade de prosseguimento do feito entre os credores, diante da ausência de consenso entre eles. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000704673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006038-41.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes OFFICE
MONEY SECURITIZADORA S/A e CASH PRICE FACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA., é apelado SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o advogado Alexandre Fanti Correia OAB/SP 198.913.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006038-41.2019.8.26.0100 -Voto no 11860
2
Apelação Cível no 1006038-41.2019.8.26.0100
Apelantes: Office Money Securitizadora S/A e Cash Price Factoring Fomento
Mercantil Ltda.
Apelado: Sabará Químicos e Ingredientes S A
Interessados: Midas Securitizadora S/A e Diadema Agro Industrial Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 11860
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Dúvida
quanto ao credor. Processo julgado extinto com relação à
autora, declarada extinta a obrigação. Apelo das corrés Office
Money Securitizadora S.A. e Cash Price Factoring Fomento
Mercantil Ltda. a pretenderem o levantamento do valor
depositado. Necessidade de prosseguimento do feito entre os
credores, diante da ausência de consenso entre eles. Recurso
não provido, com observação.
Vistos.
Ação de consignação em pagamento cujo
processo foi julgado extinto pela MM. Juíza Andréa Galhardo Palma com
relação à autora, bem como foi declarada extinta a obrigação, condenadas
as rés a pagarem solidariamente, na proporção de 25% de cada uma delas,
custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
depositado em juízo, bem como foi determinada a expedição de ofício ao
Ministério Público do Estado de São Paulo e à Delegacia de Polícia de
Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas para instauração de
inquérito para apuração de supostos ilícitos praticados, com cópia das
principais peças dos processo e documentos mencionados pelas partes em
contestação.
Embargos de declaração opostos pelas corrés

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006038-41.2019.8.26.0100 -Voto no 11860
3
Midas e Office (páginas 236/239 e 240/243), rejeitados (página 267).
Apela a corré Office a pedir reforma da r.
sentença (páginas 270/280). A recorrente pretende seja declarada sua
legitimidade para recebimento do valor, com a consequente emissão da
guia de levantamento. Nega tenha sido demonstrado que a apelante é
portadora de má-fé, e aduz ter celebrado contrato de cessão de crédito em
26.10.2018. Alega ter notificado a apelada antes do vencimento do título.
Apelo tempestivo e preparado.
Apelo da corré Cash (páginas 285/290). A
recorrente aduz ser terceira de boa-fé, e pretende seja o valor levantado em
seu favor. Postula seja declarada a efetiva credora da importância
depositada, autorizada expedição de mandado de levantamento em favor
da apelante.
Apelo tempestivo.
Contrarrazões
(páginas
296/300)
pela
manutenção do julgado.
Intimada (página 322), a apelante Cash promoveu
o recolhimento do preparo recursal em dobro (páginas 325/327).
É o relatório.
Ação de consignação em pagamento, sob
alegação de que a autora apelada realiza negócios com a corré Diadema há
aproximadamente dez anos, ao adquirir produtos por meio de pedidos de
compra e pagamento por depósito em conta da referida corré e que jamais
foi autorizada a emissão de boletos ou duplicatas mercantis. Aduz que em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006038-41.2019.8.26.0100 -Voto no 11860
4
19.10.2018 adquiriu 3.000 quilogramas de fosfato de sódio monobásico,
mediante o pedido de compra no 073284, no valor total de R$ 37.047,00
(trinta e sete mil e quarenta e sete reais), a ser pago em três parcelas no
valor de R$ 12.349,00 (doze mil, trezentos e quarenta e nove reais) cada,
com vencimentos em 28.11.2018, 27.12.2018 e 26.01.2019, conforme nota
fiscal no 000.009.912, emitida em 26.10.2018. Alega que as demais corrés
efetuam cobranças do valor devido à corré Diadema, à qual a autora
apelada efetua o pagamento diretamente. Pretende efetuar o depósito
judicial da terceira parcela com vencimento em 26.01.2019, nos termos do
artigo 547, do Código de Processo Civil.
Foi deferida a consignação do valor (página 53).
Depósito às páginas 54/56.
Pedido de antecipação dos efeitos da tutela para
declaração de quitação e consequente determinação de baixa do protesto
do título, cuja favorecida é corré Cash (páginas 62/63).
Foi deferida a antecipação da tutela para sustação
do protesto, ou de seus efeitos, do título de crédito no 009912003 com
vencimento em 26.01.2019 (páginas 65/66).
Pedido de antecipação dos efeitos da tutela para
declaração de quitação e consequente determinação de baixa do
apontamento, informado junto ao Serasa, relativo a título cuja favorecida é
a corré apelante Office (páginas 74/75).
Foram estendidos os efeitos da tutela concedida
às páginas 65/66, de maneira a determinar a suspensão da publicidade dos
apontamentos negativos em nome da autora apelada pelas rés junto aos
órgãos de proteção ao crédito (página 77).
Em contestação (páginas 78/82), a corré Midas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006038-41.2019.8.26.0100 -Voto no 11860
5
alega ter adquirido os direitos creditórios referentes à nota fiscal 9912/A,
9912/B e 9912/C, no valor de R$ 12.349,00 (doze mil, trezentos e quarenta
e nove reais) cada, com vencimento em 28.11.2018, 27.12.2018 e
26.01.2019, respectivamente, por meio do Termo Aditivo 1143, firmado
em 30.10.2018, ao contrato de fomento mercantil no 56, celebrado em
25.10.2017, de maneira que encaminhou à autora apelada notificação de
cessão de crédito em 30.10.2018. Aduz ter sido paga apenas a primeira
parcela. Postula o redirecionamento do valor consignado a seu favor, sem
recusa ou resistência, de maneira que não há se falar em ônus
sucumbencial.
Em defesa (páginas 107/117), a corré apelante
Office aduz que os títulos foram cedidos pela corré em favor da
contestante em 26.10.2018 e que, ausente pagamento, promoveu
negativação. Alega ter realizado a operação de cessão de crédito em
primeiro lugar. Requer seja oficiado o Ministério Público e a Delegacia
Especializada de Crimes Financeiros.
Em contestação (páginas 188/189), a corré
apelante Cash não se opõe ao pagamento e extinção da obrigação do título,
ante depósito efetuado, e postula levantamento a seu favor, ante operação
firmada entre a contestante e a corré Diadema em 03.12.2018.
Em defesa (páginas 195/203), a corré Diadema
alega incompetência do juízo. Aduz ter cedido o título em questão para
corré apelante Office, e que a contestante liquidou títulos perante a
recorrente Office, mediante o pagamento do valor de R$ 24.000,00 (vinte e
quatro mil reais) em 03.12.2018; de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil
reais) em 04.12.2018; de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos
reais) e em 05.12.2018; e de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) em
27.12.2018. Pretende seja o valor depositado em juízo liberado em favor
da corré Office.
Rejeitada a matéria preliminar, o processo foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006038-41.2019.8.26.0100 -Voto no 11860
6
julgado extinto com relação à autora recorrida, bem como declarada extinta
a obrigação.
Não há se falar em revelia da corré apelante Cash
Price Factoring Fomento Mercantil Ltda., como sustentado em
contrarrazões de apelação pela corré Diadema. Nos termos do artigo 231,
inciso I, e § 1o, do Código de Processo Civil, diante de litisconsórcio
passivo, como é a hipótese, o termo inicial do prazo para contestar
corresponde à data da juntada do último aviso de recebimento da carta de
citação que, na hipótese, ocorreu em 16.04.2019 (página 184), de maneira
que a contestação ofertada pela coapelante Cash em 08.05.2019 (páginas
188/189) é tempestiva.
A ação de consignação em pagamento foi
ajuizada em razão de fundada dúvida quanto à titularidade do crédito,
observados os documentos de páginas 43/45.
As apelantes não questionam a extinção da
obrigação com relação à autora apelada. Os inconformismos limitam-se à
definição da titularidade do crédito.
É o caso de prosseguimento da segunda fase para
definição, com segurança, da titularidade do crédito, nos termos do artigo
548, III, do Código de Processo Civil.
Decidiu esta Corte:
“CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
Primeira fase. Compra e Venda de Imóvel. Dúvida quanto a
quem pagar as prestações, se para os portadores das notas
promissórias vinculadas ao contrato ou para o sucessor da
falecida vendedora. Sentença de procedência para declarar
extinta a obrigação pelo pagamento dos valores concernentes à
compra e venda do imóvel objeto da lide. Verba honorária
arbitrada em 10% sobre o depósito consignado. Redistribuído

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006038-41.2019.8.26.0100 -Voto no 11860
7
por força da Resolução 737/2016 e Portaria no 02/2017.
Apelam os corréus que defendem a posse dos títulos,
sustentando que um deles além de portador também era
procurador da falecida vendedora, detendo os títulos com o
respectivo endosso em branco; ausente interesse de agir por
não existir dúvida de que o credor é aquele que detém os
títulos; título de crédito deve ser pago ao seu portador ou
endossatário. Descabimento. Ajuizamento da consignatória tem
amparo no art. 335, IV, do CC. Dúvida se afigura objetiva e
pertinente. Notas promissórias estão vinculadas às prestações
de venda e compra do imóvel, tendo na situação específica uma
natureza causal de garantia do cumprimento do pagamento
parcelado. Na segunda fase do procedimento se decidirá de
forma exauriente se o fato de portar os títulos confere aos
apelantes o direito de receber as prestações consignadas ou se
o sucessor faz jus a tais créditos. Inteligência do art. 548, III, do
CPC/2015. Recurso improvido Verba honorária majorada em
relação aos réus recorrentes para 15% sobre o valor
consignado (§ 11 do art. 85 do CPC/2015).” (TJSP, 31a Câmara
Extraordinária
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1000663-40.2015.8.26.0281, rel. Des. JAMES SIANO, j.
18.10.2017, v.u.).
“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Ação
julgada procedente, declarando extinta a obrigação oriunda
das duplicatas mercantis emitidas pela autora. Dúvida quanto à
titularidade do crédito. Ação bifásica. Prosseguimento da
demanda em
face
dos
credores. Ônus sucumbenciais
adequadamente fixados, no percentual correspondente a 10%
sobre o valor atribuído à causa, que deverá ser pago
solidariamente pelos réus, os quais, após identificação da
titularidade do crédito, poderão reclamar reembolso da verba
honorária eventualmente paga a maior dos demais credores.
Manutenção da sentença. Apelos desprovidos.” (TJSP, 12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1006974-05.2014.8.26.0565, rel. Des. RAMON MATEO
JÚNIOR, j. 20.07.2017, v.u.).
“EMENTA. Apelação Cível. Consignação em
pagamento fundada em dúvida quanto ao credor. Sentença da
primeira fase, que declarou efetuado o depósito e extinguiu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006038-41.2019.8.26.0100 -Voto no 11860
8
obrigação do autor. Necessidade de prosseguimento do feito
entre os credores, diante da ausência de consenso entre eles.
Recurso negado, com observação.” (TJSP, 32a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1056394-16.2014.8.26.0100, rel.
Des. GIL CIMINO, j. 30.03.2017, v.u.).
Não era o caso, portanto, de determinar a
liberação do valor em favor de uma das recorrentes, pois necessário o
prosseguimento do feito em segunda fase.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006038-41.2019.8.26.0100 -Voto no 11860
9
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em desfavor de cada
uma das apelantes em 2% do valor depositado em juízo.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, com a observação de que, extinta a obrigação em face da
consignante, o feito deve prosseguir, nos termos do artigo 548, III, do
Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator